Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716998-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA DE ABREU CARDOSO PIRES, RENATO COSTA PIRES RECORRIDO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO TARDIO. CULPA DA CONSTRUTORA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 2. A parte autora não logrou êxito em comprovar que a conduta da parte ré foi determinante para o atraso na aprovação do financiamento habitacional, afastando a pretensão de inversão da cláusula penal em razão de mora da ré, bem como a indenização por lucros cessantes e danos morais. 3. O recolhimento das custas processuais é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte que requer o benefício tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais. 4. Apelação não provida. Unânime Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 371, 489, inciso II, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 42, parágrafo único, 47, 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, 422 e 1.225, inciso VII, todos do Código Civil, defendendo ser indevido o reajuste mensal pelo IGPM e juros de 1%, previstos na cláusula 9.1 do contrato firmado entre as partes; c) artigos 6o, incisos IV e V, e 51, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 389, 402 e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de ser devida a condenação das recorridas ao pagamento da multa contratual e dos lucros cessantes, considerando que foram elas que não cumpriram com a liberação da vistoria e entrega da documentação no prazo necessário par a conclusão do processo de financiamento e, inclusive, com a baixa da hipoteca dentro do prazo legalmente estipulado; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando serem devidos danos morais. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “c”, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos artigos 11, 371, 489, inciso II, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não assiste aos recorrentes em relação ao imputado vilipêndio aos artigos 6o, incisos IV e V, 42, parágrafo único, 47, 51, caput, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 389, 402, 422, 884, 927 e 1.225, inciso VII, todos do Código Civil. A convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a parte autora não logrou êxito em comprovar que a conduta da parte ré foi determinante para o atraso na aprovação do financiamento habitacional” (ID 13736723, P. 86), decorreu da análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005